Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708194-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA RECORRIDOS: JOSÉ MARQUES ZAGO, MARIA ROSÁRIO MEDINA ZAGO, EURIPEDES MAGALHÃES DA SILVA, JALVANEIDA EFIGENIA MAGALHAES, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO. CABIMENTO. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. A simples previsão contratual de utilização do sistema price como forma de atualização das parcelas ajustadas não implica ilegalidade, sendo ônus do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, provar a alegação de abusividade, o que não foi demonstrado no caso concreto. A Terracap é empresa pública e, portanto, integrante da Administração Indireta, de modo que os contratos por ela firmados se sujeitam à Lei no 8.666/1993 e, em especial, aos princípios da indisponibilidade e supremacia do interesse público. Se a empresa pública não incorreu em nenhuma hipótese de rescisão contratual, é inviável a pretensão unilateral do comprador de rescisão do contrato. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Decreto 22.626/1.933 e ao enunciado 121 da Súmula do STF, sustentando a ilegalidade da utilização da tabela price como forma de atualização das parcelas, ao argumento de que conduz à capitalização de juros; b) artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, afirmando que se caso de rescisão do contrato for culpa do comprador, deve haver a devolução das quantias pagas pelo comprador abatido o valor dado a título de sinal. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados de diverso Tribunais Estaduais a título de paradigmas. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o do Decreto 22.626/1.933, 418 e 420, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Acontece que a simples previsão contratual de utilização da tabela price não constitui irregularidade, sendo ônus da ré/apelante fazer prova de que, na prática, houve a cobrança de juros de forma indevida” (ID Num. 27970608 - Pág. 4); que “Contudo, a ré/apelante apenas aduziu a referida alegação, sem demonstrar, minimamente, a sustentada ilegalidade. Ressalte-se, ainda, que a apelante sequer deduziu nos autos pedido de produção de prova técnica, para fins de apurar eventual inconsistência ou excesso no valor do débito apontado na inicial” (ID Num. 27970608 - Pág. 4); que “Infere-se do disposto na escritura pública que, na eventualidade de inadimplemento das parcelas pelo comprador, é facultado à TERRACAP optar pela resolução do contrato ou por exigir o cumprimento do avençado. Na hipótese dos autos, a única garantia prestada foi a fidejussória” (ID Num. 27970608 - Pág. 7); que “As demais previsões contratuais, acerca da possibilidade de distrato ou rescisão judicial, não se aplicam ao caso, tendo em vista que a opção do credor foi de cobrança do valor inadimplido e não de resolução do contrato, o que está em plena harmonia com a legislação aplicável” (ID Num. 27970608 - Pág. 7) e que “A par disso, a dissolução da avença em virtude da invocação, pelo devedor, de seu próprio inadimplemento - ou da sua incapacidade de honrar com os compromissos assumidos -, representaria beneficiar a sua torpeza, causando inequívoco prejuízo à TERRACAP, que teria de devolver os valores recebidos – inclusive com os encargos (juros) decorrentes do financiamento assumido pelo comprador –, afrontando a supremacia do interesse público, bem como os demais participantes perdedores na referida licitação” (ID Num. 27970608 - Pág. 9). Desse modo, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1836938/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Quanto à alegada afronta ao enunciado 121 da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017